Tribunal: STF
Processo: RE 716963
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-11-22
Data de publicação: 2012-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PESCADOR ARTESANAL. LICENÇA AMBIENTAL. SEGURO DESEMPREGO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO IBAMA PELO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO DIVERSA DO PRECEDENTE DO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 695.278-RG. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.